Tribunal: TJES
Processo: 0028996-20.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028996-20.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR FRAGA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – FUNÇÃO GRATIFICADA – EXAMINADOR DE TRÂNSITO – CONVOCAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – NOVA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO COM NOVOS CRITÉRIOS
–
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
O Poder Judiciário não está autorizado a decidir questões de mérito administrativo no que tange à conveniência e oportunidade, mas tão-somente em relação à moralidade e legalidade do ato (ação) ou a abstenção de uma determinada medida (omissão), o que não é o caso. Explico-me.

2.
No caso, o autor, ora apelante, aduz que sempre foi convocado para atuar nas bancas examinadores como examinador de trânsito pelo DETRAN/ES, entretanto, deixou de ser convocado sem qualquer justificativa. Aduz que tal fato fere o princípio da isonomia já que outros servidores inscritos, conhecidos do autor, continuaram sendo convocados.

3.
A Instrução de Serviço n°. 20/2011 do DETRAN/ES, vigente à época do ajuizamento da ação, que normatizava a função de examinador, previa expressamente em seu artigo 9° acerca da discricionariedade e conveniência administrativa para a convocação.

4.
A convocação do servidor público estadual para desempenhar a função de Examinador de Trânsito é um ato discricionário do Diretor-Geral da Autarquia e sua convocação é ato discricionário da administração pública, realizada, portanto, de acordo com a conveniência e oportunidade, não havendo que se falar, desta forma, de preterição pela não convocação do autor.

5.
O DETRAN/ES traz nas contrarrazões apresentadas a informação de que
“acerca do ingresso e reingresso de servidores públicos estaduais com vínculo com o DETRAN/ES - “examinadores internos” para atuarem nos municípios da Grande Vitória e interior do Estado do Espírito Santo —, está atualmente em vigor a I.S. N n° 43/202 1 do DETRAN/ES, a qual prevê a realização de processo seletivo e estágio, entre inúmeros outros requisitos”.
Assim, cabe ao apelante pleitar o seu reingresso nos termos da nova instrução de serviço, devendo demonstrar os requisitos lá inseridos, fato este que infirma ainda mais as alegações trazidas na inicial.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILMAR FRAGA

contra a sentença que, nos autos da
“
a
ção ordinária
”
proposta pelo apelante em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO –
DETRAN/ES
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente que sempre foi convocado para atuar nas bancas examinadores como examinador de trânsito pelo DETRAN/ES, entretanto, deixou de ser convocado sem qualquer justificativa.

Assim, alega que a sua não convocação fere o princípio da isonomia já que outros servidores inscritos, conhecidos do autor, continuaram sendo convocados.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0028996
-
20
.20
1
2
.8.08.00
24

APELANTE: GILMAR FRAGA

A
PELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO –
DETRAN/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILMAR FRAGA

contra a sentença que, nos autos da
“
a
ção ordinária
”
proposta pelo apelante em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO –
DETRAN/ES
, julgou improcedente o pedido autoral.

Do que se extrai da inicial, o autor, ora apelante, alega que trabalha no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES desde 19 de junho de 1984, e com a edição da Lei Complementar n°. 46/94 passou ao status de Estatutário como Técnico de Serviços Administrativos.

Diz que, concomitantemente as atribuições inerentes ao seu cargo, exercia a função gratificada de examinador e que a referida verba já fazia parte da sua economia familiar, todavia, no ano de 2003 deixou de ser convocado para o desempenho da referida função. Informou, por fim, que tem ciência de que vários dos seus colegas de trabalho continuam exercendo a referida função enquanto o autor vem sendo preterido.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda requerendo que o Detran seja compelido a incluí-lo nos quadros de Examinadores de Trânsito.

Após regular trâmite processual, o MMº. Magistrado singular julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento de que a designação de examinadores e ato discricionário da administração pública, de forma que o requerido convoca os servidores púbicos de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso alegando que sempre foi convocado para atuar nas bancas examinadores como examinador de trânsito pelo DETRAN/ES, entretanto, deixou de ser convocado sem qualquer justificativa.

Assim, alega que a sua não convocação fere o princípio da isonomia já que outros servidores inscritos, conhecidos do autor, continuaram sendo convocados.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o Poder Judiciário não está autorizado a decidir questões de mérito administrativo no que tange à conveniência e oportunidade, mas tão-somente em relação à moralidade e legalidade do ato (ação) ou a abstenção de uma determinada medida (omissão), o que não é o caso. Explico-me.

Conforme relatado, o autor, ora apelante, aduz que sempre foi convocado para atuar nas bancas examinadores como examinador de trânsito pelo DETRAN/ES, entretanto, deixou de ser convocado sem qualquer justificativa. Aduz que tal fato fere o princípio da isonomia já que outros servidores inscritos, conhecidos do autor, continuaram sendo convocados.

Entretanto, a Instrução de Serviço n°. 20/2011 do DETRAN/ES, vigente à época do ajuizamento da ação, que normatizava a função de examinador, previa expressamente em seu artigo 9° acerca da discricionariedade e conveniência administrativa para a convocação,
in verbis:

Art. 9º.
Os servidores aprovados nas 03 etapas, passarão a fazer parte do quadro reserva de examinadores, e para o exercício efetivo de suas atividades,
serão convocados, por conveniência administrativa
, através de Instrução de Serviço publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, devendo apresentar os seguintes documentos originais:

Como visto, a convocação do servidor público estadual para desempenhar a função de Examinador de Trânsito é um ato discricionário do Diretor-Geral da Autarquia e sua convocação é ato discricionário da administração pública, realizada, portanto, de acordo com a conveniência e oportunidade, não havendo que se falar, desta forma, de preterição pela não convocação do autor.

Não é só. O DETRAN/ES traz nas contrarrazões apresentadas a informação de que
“a
cerca do ingresso e reingresso de servidores públicos estaduais com vínculo com o DETRAN/ES - “examinadores internos” para atuarem nos municípios da Grande Vitória e interior do Estado do Espírito Santo —, está atualmente em vigor a I.S. N n° 43/202 1 do DETRAN/ES, a qual prevê a realização de processo seletivo e estágio, entre inúmeros outros requisitos”.

Veja-se os artigos 2º e 3º da aludida Instrução de Serviço (nº. 43/2021):

Art. 2°.
O reingresso dos servidores públicos que já integraram o quadro de examinadores internos e que, atualmente, não pertencem ao quadro, se dará de maneira simplificada, mediante entrega da documentação prevista no art. 8° da presente Instrução de Serviço.

Art. 3°.
Os servidores que pretendem ingressar pela primeira vez no g quadro de “examinadores internos”, desde possuam vínculo com o DETRAN/ES e atendam aos requisitos para o desempenho da atividade de examinador de trânsito, nos termos da legislação vigente, participarão de processo seletivo simplificado, nos termos da presente Instrução de Serviço.

Assim, cabe ao apelante pleitear o seu reingresso nos termos da nova instrução de serviço, devendo demonstrar os requisitos lá inseridos, fato este que infirma ainda mais as alegações trazidas na inicial.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, mantendo a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)